Tribunal: TJMT
Processo: 0001883-11.2017.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001883-11.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HUGO FERREIRA SCHMIDT - CPF: 051.978.511-80 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ADRIELE MARQUES DA SILVA (VÍTIMA), RAIANE MARIA DE LIMA CARVALHO (VÍTIMA), MATHEUS DA SILVA OSSUNA (VÍTIMA), PAMELA GONÇALVES DAMASCENA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
–
I – ABSOLVIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA VISANDO CONSUMO
(ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06) – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ART. 28, § 2º DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – FLAGRANTE – APREENSÃO DE DROGAS FRACIONADAS PARA VENDA – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS – CREDIBILIDADE DEPOIMENTOS

HARMÔNICOS COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA –
II- REDUÇÃO DA PENA-BASE
– PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, MOTIVO, CIRCUNSTÂNCIAS E

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INIDONEAMENTE NEGATIVADAS – RAZÕES INERENTES AO TIPO PENAL –
III - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO –
IV – REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– IMPROCEDÊNCIA – FRAÇÃO DE 1/2 PROPORCIONAL – NATUREZA

E QUANTIDADE DE DROGAS E PRIMARIEDADE DO RÉU –
V – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – ALTERAÇÃO –PROCEDÊNCIA
– PREVISÃO LEGAL – ART. 33, § 2º, “B”, e § 3º, DO CP –
VI - RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA
– IMPERTINÊNCIA – ILEGITIMIDADE – MOTO PERTENCENTE À TERCEIRO – SENTENÇA REFORMADA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
– CONSONÂNCIA COM A PGJ.

I -
Se comprovadas a materialidade e a autoria do tráfico de drogas, mediante robusto acervo probatório incluindo as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante, características do comércio ilícito, apreensão de
cocaína (0,5g)
e de
maconha (441g)
em porções, em harmonia com palavras dos policiais que efetuaram a detenção e outras provas existentes nos autos, à
luz do disposto no
§2º do art. 28 da Lei 11.343/06, mantém-se a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de drogas, sendo inadmissível a desclassificação para o crime de posse para consumo,

II –
Impõe-se a redução da pena basilar se constatado nos autos que a fundamentação lançada na sentença para recrudescimento das vetoriais do art. 59 do CP referentes à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, é inerente ao crime, portanto, inidônea.

III -
Incabível o reconhecimento da confissão espontânea, se o Apelante não confessou o crime de tráfico, mas, ao contrário, negou a prática delitiva, admitindo tão somente que a droga estava sob a sua posse para consumo.

IV –
Se o juiz monocrático sopesou a natureza e quantidade de drogas encontradas em posse do Apelante, a sua primariedade e na terceira fase da dosimetria da pena aplicou a fração de 1⁄2, quanto à causa de diminuição especial do tráfico privilegiado, entende-se ter agido conforme o Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, e observado o principio da individualização da pena.

V –
Diminuída a reprimenda na primeira fase da dosimetria penal, em face da neutralização das circunstâncias judiciais equivocadamente avaliadas, impõe-se alteração do regime de cumprimento da pena para o semiaberto, conforme previsão legal do art. 33, § 2º , “b” e

§ 3º, do CP.

VI -
Não há como acolher pedido de restituição de veículo apreendido em processo criminal, se formulado por quem não seja seu dono, eis, que apenas a este ou representante legal seu compete requerer seu resgate. Ainda que o veículo reclamado pelo Apelante não seja produto ou proveito do tráfico, mas, sendo apreendido no contexto da prática dos crimes definidos na Lei Antidrogas, poderá ter o seu perdimento decretado, conforme dispõe o artigo 53 da Lei Antitóxicos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Cuida-se de Recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Hugo Ferreira Schmidt
, contra a sentença em que foi condenado à pena de
4 anos e 8 meses de reclusão e 500 dias-multa
, pela autoria do crime descrito no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006
; e à pena de
2 anos e 2 meses de detenção
, pelo crime previsto no
art. 243, do E.C.A
.

Em suas razões recursais, a defesa requereu:
a) absolvição
por insuficiência de prova;
b) desclassificação
do crime de tráfico de droga, para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/2006, sob a alegação de que o réu é apenas usuário de entorpecentes;
c) redução da pena-base
;
d) reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea (CP – alínea “d”, inciso III, art. 65);
e)
aplicação da fração da causa especial de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
(§4º, art. 33, da Lei Antidrogas) em seu grau máximo;
f) modificação do regime
de cumprimento de pena para o semiaberto; e,
g) restituição da motocicleta
CG Titan MIX KS, ano/ modelo 2009/2010, cor cinza, placa NPJ-4697, RENAVAM: 00183513630 (Id. 27978991).

O Ministério Público opôs contrarrazões manifestando-se pelo
parcial provimento
ao Apelo, apenas para que
sejam consideradas não prejudiciais
, as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime
(Id. 27980471);
igualmente
, a PGJ em parecer, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 334249640):

RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO
ART. 33,
CAPUT
, C.C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006
; E A PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 243, DO ECA
–
RECURSO DA DEFESA
–
1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA OU A DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU É APENAS USUÁRIO DE ENTORPECENTES –
IMPOSSIBILIDADE
– PERFEITAMENTE LEGÍTIMA A CONDENAÇÃO LASTREADA NOS
TESTEMUNHOS DE POLICIAIS
QUE EFETUARAM O FLAGRANTE E NAS VERSÕES APRESENTADAS NA
FASE INVESTIGATIVA
PELAS
TESTEMUNHAS,
MORMENTE QUANDO ESSES RELATOS CONVERGEM NO SENTIDO DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS PELO RÉU, CONCLUSÃO REFORÇADA PELAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, PELA
CONDUTA DO AGENTE NO MOMENTO DA ABORDAGEM
E PELA
QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDAS EM SUA RESIDÊNCIA –
2)
ALMEJADA
REDUÇÃO DA PENA-BASE
–
VIABILIDADE
– VERIFICANDO-SE QUE HOUVE
ANÁLISE EQUIVOCADA
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES A
CULPABILIDADE, OS MOTIVOS, AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
MEDIANTE A INVOCAÇÃO DE FUNDAMENTOS
INERENTES AO PRÓPRIO DELITO
, TEM-SE QUE A INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO IMPÕE A REDUÇÃO DA PENA-BASE APLICADA –
3)
PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
(CP – ALÍNEA “D”, INCISO III, ART. 65) –
NÃO CONHECIMENTO
– EXIGE-SE PARA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, ESPECIFICAMENTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, QUE O
RÉU RECONHEÇA
QUE EFETIVAMENTE COMERCIALIZAVA DROGAS ILÍCITAS OU AS TINHA PARA POSTERIOR COMERCIALIZAÇÃO,
NÃO SENDO POSSÍVEL ATENUAR A PENA QUANDO O RÉU ADMITE A PROPRIEDADE DA DROGA, MAS ALEGA QUE A POSSUÍA AO PRÓPRIO CONSUMO
– CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
4)
REQUERIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
(§4º, ART. 33, DA LEI ANTIDROGAS) EM SEU GRAU MÁXIMO –
INADMISSIBILIDADE
– LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A QUALIDADE E QUANTIDADE DA DROGA, E AINDA, TENDO EM VISTA QUE O RÉU/ APELANTE É PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES, DENOTA-SE QUE A PENA MERECIA REDUÇÃO EM PATAMAR INTERMEDIÁRIO, ISTO É, EM 1⁄2 (METADE),
TAL QUAL PROCEDEU O DOUTO MAGISTRADO SINGULAR
–
5)
REQUERIDA
MODIFICAÇÃO DO REGIME
DE CUMPRIMENTO DE PENA
PARA O SEMIABERTO – CABIMENTO
– TENDO EM VISTA QUE A PENA APLICADA NÃO ULTRAPASSA 05 ANOS, E AINDA, QUE PODERÁ SER REDUZIDA PARA PATAMAR INFERIOR CASO SEJAM AFASTADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EQUIVOCADAMENTE CONSIDERADAS NEGATIVAS,
MERECE ALTERAÇÃO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO
, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, “B”, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL –
5)
PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA
CG TITAN MIX KS, ANO/ MODELO 2009/2010, COR CINZA, PLACA NPJ-4697, RENAVAM: 00183513630 –
INACOLHIMENTO
–
SOMENTE AO VERDADEIRO PROPRIETÁRIO CABERIA
INSURGIR-SE CONTRA A SENTENÇA E COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DA AQUISIÇÃO DO BEM, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO –
PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 12 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020